Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-27.2024.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-27.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCA DE JESUS INACIO DAS CHAGAS - CPF: 823.832.511-00 (APELANTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCA DE JESUS INACIO DAS CHAGAS - CPF: 823.832.511-00 (APELADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual entre a autora e o banco quanto ao cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais, além do pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida entre as partes que justifique os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; e (ii) saber se a indenização por danos morais deve ser mantida ou alterada quanto ao seu valor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar independentemente de culpa, desde que demonstrado o defeito na prestação do serviço.

4. A ausência de documentos comprobatórios da contratação, somada à inexistência de prova de entrega dos valores à autora, caracteriza falha grave do serviço bancário.

5. O banco não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável a tese de engano justificável para afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC.

6. O dano moral está caracterizado pelo desconto indevido em benefício de natureza alimentar, gerando prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

7. A indenização arbitrada revela-se proporcional aos danos sofridos, sendo indevida sua majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação válida de cartão de crédito consignado autoriza a declaração de inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores descontados.

2. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar configura dano moral indenizável, cuja quantificação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos pelo BANCO BMG S/A e por FRANCISCA DE JESUS INÁCIO DAS CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, (no. 1000930-27.2024.8.11.0018), proposta por Francisca em face do Banco; julgou procedentes as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito no 15948170, existente entre a requerente e o requerido;

condenar o requerido a restituir, em dobro, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, os valores descontados indevidamente dos rendimentos da parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente IPCA-E e juros de 1% ao mês, tudo a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ; condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ); condenar, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

10.2. Por fim, julgou extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco apelou, alegando a validade da contratação, a ausência de ilicitude, a inexistência de danos morais e a legalidade dos descontos efetuados; caso seja mantida a condenação do Recorrente, o que não se espera, requer seja reformada a sentença para que o pagamento da repetição de indébito seja realizado de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da Requerida; minoração dos danos morais.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito do recorrido.

A autora também interpôs apelação adesiva, pleiteando a majoração da indenização por danos morais.

Requer seja o recurso conhecido e provido em sua integralidade, reformando a sentença recorrida para majorar os danos morais nos termos dos pedidos exordiais, bem como jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Apresentadas contrarrazões recíprocas, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelações interpostos por BANCO BMG S/A e por FRANCISCA DE JESUS INÁCIO DAS CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais (no. 1000930-27.2024.8.11.0018), proposta por Francisca em face do Banco; julgou procedentes as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de: declarar nulo o contrato de cartão de crédito no 15948170, existente entre a requerente e o requerido;

condenar o requerido a restituir, em dobro, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, os valores descontados indevidamente dos rendimentos da parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente IPCA-E e juros de 1% ao mês, tudo a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ; condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ); condenar, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

10.2. Por fim, julgou extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência da contratação válida, diante da ausência de comprovação inequívoca da anuência da parte autora, determinando a restituição dos valores descontados, de forma simples, além da condenação ao pagamento de danos morais. Ambas as partes apelaram: o banco, pleiteando a reforma total do julgado; a autora, visando à majoração da indenização.

Com base nos elementos constantes dos autos do processo no 1000930-27.2024.8.11.0018, bem como na sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Juara, elaboro o voto com a seguinte fundamentação:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente da suposta contratação (Ids. 269272799 e seguintes), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, a tese do banco Apelante de que o contrato é válido está fadada ao fracasso, isto porque o recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos documentos capazes de corroborar a sua tese, uma vez que na fase instrutória não trouxe aos autos o contrato e sequer conseguiu comprovar que tenha destinado os valores a parte autora, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante, porquanto procedeu descontos do benefício previdenciário da parte Apelada sem a existência de um contrato válido.

A controvérsia recai sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado n. 15948170, utilizado na forma de RMC, cujos descontos incidiam sobre proventos da autora, sem que esta reconhecesse a contratação ou tivesse recebido o valor correspondente de forma livre e esclarecida.

Examinando os documentos constantes dos autos, notadamente os extratos e históricos bancários, verifica-se como acima mencionado que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a contratação válida e consciente do contrato de cartão com reserva de margem. A alegação de disponibilização do valor é insuscetível de afastar o vício na formação do negócio jurídico, sobretudo quando ausente qualquer elemento que comprove ciência da autora quanto à natureza do ajuste, especialmente diante da peculiaridade do produto financeiro em questão.

Ademais, não há nos autos cópia do suposto contrato físico assinado pela autora, tampouco gravação de ligação ou outro meio idôneo de demonstração da contratação consciente e válida. A mera apresentação de extratos e sistema interno do banco, sem assinatura ou consentimento inequívoco da consumidora, não é suficiente para comprovar a contratação, sobretudo quando se trata de relação de consumo com parte vulnerável, nos moldes do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Ainda, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança decorrente de cartão de crédito consignado sem prova da contratação gera a nulidade do débito, autorizando a restituição dos valores pagos indevidamente e a indenização por dano moral.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício da parte Apelada com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de demonstração cabal da contratação autoriza a declaração de inexistência da dívida e a condenação à devolução dos valores descontados indevidamente, como no julgamento do REsp 1.197.929/PR, da relatoria da Ministro Luis Felipe Salomão, bem como nos precedentes que fundamentam a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não tendo o Banco demonstrado engano justificável. A ausência de prova inequívoca da contratação, diante da robusta demonstração de descontos indevidos, justifica a repetição em dobro.

Quanto ao dano moral, diante da indevida restrição de valores de caráter alimentar por longo período e da evidente falha na prestação do serviço, a indenização fixada pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, inexistindo elementos que autorizem sua majoração ou redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade deferida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025